Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-90.2021.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002188-90.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDILEUZA KITHAULU NAMBIKUARA - CPF: 052.193.351-03 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A parte autora afirma não ter contratado os empréstimos e impugna descontos indevidos em benefício previdenciário.

O réu sustenta regularidade das contratações, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano moral e pleiteia reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação dos empréstimos consignados; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição e indenização por dano moral; e (iii) saber se é possível a juntada de documentos novos em grau recursal para fins de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

A instituição financeira não comprovou a contratação válida, limitando-se a alegações genéricas de operação por autoatendimento, o que não legitima descontos em verba alimentar.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores, ausente demonstração de má-fé.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, diante da falha na prestação do serviço e da natureza alimentar da verba.

O valor da indenização fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com função compensatória e pedagógica.

A juntada de documentos em sede recursal não é admitida sem demonstração de novidade ou impossibilidade anterior, nos termos dos arts. 435 e 1.014 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado torna ilegítimos os descontos em benefício previdenciário. 2. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral in re ipsa. 3. A restituição do indébito é simples quando não demonstrada má-fé do credor. 4. Não se admite juntada de documentos em grau recursal sem comprovação de novidade ou impossibilidade de apresentação anterior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Edileuza Kithaulu Nambikuara, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos impugnados, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenando o banco a restituição de forma simples os valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve qualquer irregularidade na contratação dos empréstimos, os quais teriam sido efetivados com a devida autorização da parte autora, inclusive mediante crédito dos valores em sua conta corrente, afastando a alegação de fraude. Aduz a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, defendendo que agiu no exercício regular de direito; arguindo, ainda, a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, bem como a necessidade de compensação dos valores disponibilizados à autora, sob pena de enriquecimento sem causa. Suscita, também, a incidência da prescrição trienal quanto à pretensão indenizatória. E, no mérito, pugna pela reforma integral da sentença.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar a condenação por dano moral, determinar a restituição simples dos valores, bem como reconhecer o direito à compensação dos montantes eventualmente recebidos pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edileuza Kithaulu Nambikuara move ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e dano moral, em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando, em apertada síntese, que é beneficiária de aposentadoria por morte previdenciária e que, ao obter extrato de seu benefício junto ao INSS, tomou conhecimento de descontos vinculados aos contratos no 0123402481076, 330404330-4, 33040451-6, 0123284418343 e 0123259350580, os quais afirma não ter contratado, sustentando que desconhece completamente tais avenças e que os abatimentos realizados em seu benefício são indevidos.

Razão pela ajuizou a presente ação, requerendo a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo consignado indicados na inicial, a cessação dos descontos incidentes em seu benefício previdenciário, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

O requerido apresentou contestação defendendo que a parte autora não demonstrou interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo, e, no mérito, que os descontos seriam devidos, porque o contrato no 402481076 teria sido realizado em autoatendimento, mediante uso de cartão, senha, chave de segurança ou biometria, além de sustentar que houve refinanciamento de contratos anteriores e cessão de carteira oriunda do Banco PAN, inexistindo falha na prestação do serviço ou responsabilidade do banco pelos fatos narrados na inicial (id. 355229993).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que não reconhece a contratação dos empréstimos questionados e de que permanecem indevidos os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário (id. 355229999).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos no 0123402481076, 330404330-4, 33040451-6, 0123284418343 e 0123259350580, condenar o réu a cessar os descontos, restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido (id. 355230366).

Não concordando com a r. sentença, recorre o apelante,
sustentando, em síntese, que não houve qualquer irregularidade na contratação dos empréstimos, os quais teriam sido efetivados com a devida autorização da parte autora, inclusive mediante crédito dos valores em sua conta corrente, afastando a alegação de fraude. Aduz a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, defendendo que agiu no exercício regular de direito; arguindo, ainda, a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, bem como a necessidade de compensação dos valores disponibilizados à autora, sob pena de enriquecimento sem causa. Suscita, também, a incidência da prescrição trienal quanto à pretensão indenizatória. E, no mérito, pugna pela reforma integral da sentença.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar a condenação por dano moral, determinar a restituição simples dos valores, bem como reconhecer o direito à compensação dos montantes eventualmente recebidos pela parte autora.

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que a controvérsia não apresenta maior complexidade.

De início, é inequívoco que a relação jurídica submetida a julgamento é de consumo, porquanto as partes se amoldam, com precisão, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, incidem, na espécie, as normas protetivas do CDC, destinadas a preservar o equilíbrio e a proporcionalidade das relações obrigacionais e contratuais, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma.

No caso concreto, entretanto, a instituição financeira não produziu, na fase instrutória, elementos suficientes para demonstrar a efetiva manifestação de vontade da autora quanto às avenças impugnadas, limitando-se a alegar que as operações teriam sido realizadas por autoatendimento, mediante uso de cartão, senha, chave de segurança ou biometria.

Tal circunstância, por si só, não se mostra apta a legitimar os descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, sobretudo quando a parte autora nega a contratação e o banco deixa de apresentar documentação idônea capaz de comprovar a higidez da relação jurídica.

Desse modo, correta se mostra a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual, determinar a cessação dos descontos indevidos e condenar o réu à restituição simples dos valores cobrados.

Superada essa questão, e reconhecida a inexistência dos débitos em razão da ausência de contratação regular, passa-se ao exame da configuração do dano extrapatrimonial, objeto de insurgência recursal do apelante.

A esse respeito, não obstante posicionamento anteriormente adotado, passo a sufragar o entendimento segundo o qual a inexistência de relação jurídica entre as partes, em hipóteses como a dos autos, configura dano moral in re ipsa. Explico.

É cediço que, para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese vertente, esse nexo causal decorre da ligação direta entre a falha na prestação do serviço pela instituição requerida, consubstanciada na ausência de averiguação segura da origem da contratação, e os prejuízos experimentados pela autora, notadamente os descontos mensais efetuados em seu modesto benefício previdenciário. Trata-se, portanto, de via manifestamente insegura, apta a gerar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Destarte, suprimida a conduta imputada como causadora do dano, este não subsistiria, o que autoriza concluir pela existência do elo causal entre a atuação da apelante e o prejuízo suportado pela autora, caracterizando, assim, o dano moral in re ipsa.

Esta Terceira Câmara já teve oportunidade de decidir nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
” (RAC n.o 1024530-33.2021.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2024 – destaquei).

Portanto, no caso em exame, o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a presença do nexo causal e do dano, ambos devidamente configurados.

Logo, deve-se reconhecer a responsabilidade do apelante pelo prejuízo suportado pela autora, em razão da falha verificada na prestação do serviço.

Passando à análise do quantum indenizatório, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a reparação por dano material e moral. Ocorre que a fixação do valor da indenização por dano moral exige apreciação prudente do caso concreto, justamente por se tratar de prejuízo de natureza imaterial, insuscetível de exata mensuração econômica.

Por isso, a indenização por dano moral deve ser arbitrada casuisticamente, com observância dos critérios de bom senso, moderação e razoabilidade, considerando-se a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, às circunstâncias do fato, à extensão e repercussão do dano, à capacidade econômica das partes, bem como às suas características pessoais e ao respectivo conceito social.

Cumpre destacar, ademais, que a indenização por dano moral não possui apenas função compensatória, mas também caráter pedagógico, na medida em que busca desestimular a repetição da conduta lesiva.

Nessa linha, entendo que o valor fixado na sentença, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e suficiente para atender às finalidades reparatória e pedagógica da condenação, consideradas a capacidade econômica do réu e a necessidade de pronta compensação pelo dano experimentado.

No que se refere à alegada necessidade de compensação dos valores supostamente creditados na conta da autora, igualmente não prospera a insurgência.

Com efeito, o “print” do extrato bancário juntado tardiamente em sede recursal, com o propósito de demonstrar a necessidade de devolução dos valores que teriam sido creditados à autora, não merece ser considerado para o deslinde da controvérsia, impondo-se a observância dos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil, que assim dispõem, respectivamente:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior não podem ser suscitadas na apelação, salvo quando a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTUDO, NO CASO, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE SEREM DOCUMENTOS NOVOS, TAMPOUCO DE QUE FOI OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na espécie, o Tribunal local, por meio dos elementos presentes nos autos e com base na aplicação da Teoria da Aparência, posicionamento que é amplamente aceito nesta Corte Superior, entendeu pela legitimidade passiva da agravante, o que atrai o óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2.1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que se têm como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, hipótese inexistente no caso. 3. De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, tem-se admitido a juntada excepcional de documento até mesmo com o recurso de apelação, desde que respeitado o princípio do contraditório e não esteja configurada a má-fé do apelante. 3.1. No caso vertente, o Tribunal de origem, ao apreciar os documentos, concluiu que não havia nenhuma comprovação de que se tratava de documentos novos ou de que a parte contrária teve acesso a eles somente naquele momento processual. Desse modo, a revisão da conclusão do Tribunal de origem exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1.442.557/MA, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 19.08.2019).

Nos termos dos dispositivos legais transcritos, a juntada tardia de documentos, inclusive em fase recursal, somente se admite quando se tratar de fatos supervenientes à petição inicial ou à contestação, de documento efetivamente novo, ou, ainda, quando a parte demonstrar que não pôde apresentá-lo anteriormente por desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, sempre mediante justificativa idônea.

Na hipótese dos autos, os prints dos extratos apresentados com o recurso já existiam antes mesmo do ajuizamento da ação. Eram, pois, documentos conhecidos, acessíveis e disponíveis ao apelante, que, todavia, deixou de juntá-los no momento oportuno.

Além disso, a admissão desses documentos nesta fase demandaria dilação probatória para aferição de sua autenticidade e alcance, providência incompatível com a instância recursal.

Quanto a alegação arguida de prescrição. Embora a prejudicial não tenha sido suscitada pelo réu durante a instrução processual, a prescrição, em tese, constitui matéria passível de apreciação pelo julgador. Ainda assim, no caso concreto, a insurgência recursal não merece acolhimento.

Isso porque a análise do extrato de empréstimos do benefício previdenciário revela que os contratos impugnados possuem marcos finais distintos. O contrato n. 0123259350580, iniciado em 05/2014, consta como encerrado, com 59 de 59 parcelas, evidenciando encerramento aproximado em 2019; o contrato n. 0123284418343, iniciado em 06/2015, figura como excluído, com 58 parcelas descontadas; os contratos n. 330404330-4 e n. 330404051-6, ambos com início em 10/2019, também constam como excluídos, com 6 parcelas descontadas; e o contrato n. 0123402481076, iniciado em 04/2020, aparece como ativo, com 15 parcelas já descontadas à época da emissão do extrato.

Portanto, mesmo sob a ótica do último desconto de cada empréstimo, verifica-se que apenas um dos contratos remonta a período mais antigo, com encerramento aproximado em 2019, ao passo que os demais tiveram descontos realizados até 2020 ou, ainda, se encontravam ativos à época da propositura da demanda.

Não se desconhece que, em hipótese diversa, caso o último desconto tivesse ocorrido em 10/2010 e a ação somente tivesse sido ajuizada em julho de 2021, seria plausível cogitar do implemento do prazo prescricional. Essa, contudo, não é a situação retratada nos autos. Conforme se extrai do extrato do benefício previdenciário, os descontos questionados perduraram até 2019 e 2020, havendo, inclusive, contrato ativo à época do ajuizamento, circunstância que afasta a tese de prescrição total suscitada pelo recorrente.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1001713-85.2020.8.11.0009, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS)
.”
(RAC n. 1005487-66.2019.8.11.0007, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 20.07.2021 – negritei)

Desse modo, não há falar em prescrição, seja sob a ótica trienal, seja sob a perspectiva quinquenal.

Portanto, por tais fundamentos, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, a doutrina e a jurisprudência, devendo ser integralmente mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026